Tribunal: STF
Processo: ARE 1528597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL — AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. Pretensão de reconhecimento do tempo de serviço prestado no período previsto no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 após a nova redação dada pela Lei nº 191/2022. 2. A lei refere-se de modo abrangente aos profissionais da área da saúde. 3. A profissão de agente de controle de endemias enquadra-se na área da saúde, o que foi ratificado pela Lei Federal nº 14.536/2023. Aplica-se, portanto, a exceção trazida pela Lei nº 191/2022 à categoria. 4. O entendimento diverso violaria o princípio da isonomia, uma vez que a própria lei não distinguiu os profissionais da área da saúde que teriam o direito à recontagem do tempo de serviço, independentemente de sua atuação ou não na linha de frente do combate à Covid-19. 5. Licença-saúde é contabilizada como tempo de efetivo serviço. Lei Municipal nº 2018/1986. 6. Sentença de procedência mantida. 7. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inconformado, recorre o réu MUNICÍPIO DE VALINHOS (fls. 248/251), alegando que a Lei Complementar 191/22 vislumbra beneficiar os servidores que estavam na linha de frente do combate à pandemia, expostos aos riscos inerentes; os benefícios não foram estendidos, por exemplo, aos professores que trabalharam remotamente, assim, inaplicável a Lei Complementar 191/22.



    (...)



    A seu turno, a Lei nº 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e impôs a vedação da contagem do tempo de serviço no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de benefícios temporais que acarretassem o aumento da despesa.



    Por sua vez, a Lei nº 191/2022 alterou o §8º do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, passando a constar:



    (...)



    Não há previsão na legislação acima transcrita de que se aplica exclusivamente aos servidores que estavam em efetivo exercício, conforme apontado pela r. sentença (fls. 224), devendo compreender aqueles afastados, tal como ocorreu com a requerente.



    Nota-se que a legislação não fez distinção dentro da categoria de profissional da área da saúde, aplicando-se indistintamente a todos e, com base no princípio da isonomia, não se deve conferir tratamento diferente, visto que nem mesmo a lei especificou para quais profissionais da saúde a norma seria alterada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente